Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735407-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo precedente, previsto no artigo 1.042 do CPC, este manejado em combate à negativa de seguimento do apelo especial aviado, por manifesta afronta à legislação de regência (ID 39673995). Afirma que o recurso deve ser sobrestado, porquanto a matéria em análise diverge da abordada no Tema 1.076 do STJ. Acrescenta que a tese é idêntica à debatida no REsp 1.824.564/RS, submetido ao rito dos repetitivos. Pede reconsideração da decisão vergastada. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 39673995, que apreciou o recurso especial, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 41224010. A propósito, reveja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp n. 2.126.549/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.). Quanto ao pedido de reconsideração suscitado no apelo, inviável seu acolhimento, porquanto ausente previsão legal. Nessa esteira, colha-se orientação emanada da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA POSTERIOR AO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. MANEJO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. Precedentes. 2. Alegação da agravante de que fora correta sua ação de recolhimento do preparo de forma simples - visto que o providenciou de pronto após a interposição do recurso especial e antes de qualquer intimação - não prospera pois, conforme assentado na jurisprudência, a não comprovação do preparo quando do manejo do recurso impõe sua regularização em dobro. A alegada peculiaridade aduzida pela agravante de que providenciou de pronto a juntada do preparo apenas reforça que efetivamente não houve a sua comprovação no ato de interposição do apelo nobre. 3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. 4. Cumpre destacar que, na espécie, intimada para a regularização, a parte cuidou de interpor pedido de reconsideração, cabendo registrar que não existe previsão legal para a interposição de pedido de reconsideração. 5. O STJ vem admitindo a conversão do pedido de reconsideração em agravo interno, salvo se decorrente de erro grosseiro e fora do prazo legal. No caso dos autos, inviável a conversão, uma vez que caracterizado o erro por ser incabível recurso contra despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/12/2022.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 42988548. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018